Tribunal: TJDFT
Processo: 0746021-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAÚ S/A contra decisão exarado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo ora agravante em desfavor de RICARDO ARAÚJO BORGES LEAL. O d. magistrado de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, “a fim de comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR para o exato endereço da parte ré constante no contrato, uma vez que o AR de Id. Num. 73757029 - Págs. 8/11 foi devolvido pelo motivo “ausente.”. O autor interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reformar a decisão acima referida, de modo a que a petição inicial seja recebida e o feito tenha seu regular processamento. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora